Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (PACIENTE), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 STJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001347-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ary da Costa Campos, em favor de
Rosilene Marinho Pariz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que a paciente está presa cautelarmente desde 15/3/2019, acusada da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, sem que a instrução processual esteja finalizada, inclusive porque apesar de realizada audiência de instrução no dia 18/12/2019, foi posteriormente identificada falha técnica, que exigirá a repetição do ato.

Assim, sustenta que há coação ilegal por excesso de prazo, pois a paciente está presa há mais de 300 dias, sem a conclusão da instrução processual.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 33072476).

Indeferi o pedido de liminar (ID 33369974).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 35298981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que a paciente
Rosilene Marinho Pariz
estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois é mantida presa cautelarmente desde 15/3/2019, sem que a instrução processual esteja finalizada.

Contudo, consoante extrato eletrônico da ação penal, refeita a instrução processual no dia 20/2/2020, foi declarado o encerramento da instrução processual, com abertura de prazo às partes para a apresentação de memoriais finais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Por esta razão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020